Tribunal: TJBA
Processo: 8064004-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064004-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: BRUNO DIAS BORBA

Advogado(s)
:
AMANDA SILVA DE SOUZA, SILVIA CRISTINA BASTOS DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de Bruno Dias Borba, suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis. O agravante sustenta que a suspensão foi determinada após única tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD, sem apreciação de requerimentos de pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER, postulando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC sem o prévio esgotamento das diligências razoáveis e disponíveis para localização de bens penhoráveis do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, impondo a condução do processo à satisfação do crédito, enquanto o art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros.

4. O princípio da máxima efetividade orienta o processo executivo e impõe ao magistrado a adoção de medidas progressivas e adequadas à localização de patrimônio expropriável, desde que proporcionais e legalmente admitidas.

5. O art. 921, III, do CPC autoriza a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, mas tal providência pressupõe o prévio esgotamento das diligências razoáveis para localização de bens.

6. realização de única tentativa de bloqueio via SISBAJUD não caracteriza, por si só, a inexistência de bens penhoráveis, especialmente quando o exequente requer expressamente a utilização de outros sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

7. A ausência de apreciação dos pedidos de pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER configura omissão relevante e compromete a regularidade da decisão que determinou a suspensão.

8. A suspensão prematura da execução afronta os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da efetividade processual, além de contrariar a orientação jurisprudencial que condiciona a aplicação do art. 921, III, do CPC ao esgotamento das diligências.

9. A paralisação antecipada do feito pode comprometer a utilidade da tutela jurisdicional executiva e vulnerar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV e LXXVIII, da CF). .

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064004-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante - BANCO BRADESCO SA e como apelado - BRUNO DIAS BORBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador,

2